Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600941-03.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
Órgão julgador: RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600941-03.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600941-03.2020.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600941-03.2020.6.16.0144,
que aplicou multa por descumprimento de decisão judicial, sendo que imponho a multa de R$
20.000,00 (vinte mil reais) a cada um dos representados pelos dois descumprimentos
supramencionados, nos termos do art. 536, §1°, do CPC e, por fim, deixou registrado que, após o
trânsito em julgado da decisão condenatória, sejam os representados Nassib Kassem Hammad
(DR. Nassib) e Coligação "Saúde, Trabalho e Fé intimados para recolhimento da multa de R$
20.000,00 (vinte mil reais) para cada representado, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo retirar as
respectivas guias de multa perante o Cartório Eleitoral e apresentar o original do respectivo
comprovante de quitação em 24 (vinte e quatro) horas de seu vencimento. (Representação Eleitoral
por veiculação de propaganda irregular, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Partido
Republicano em face de Nassib Kassem Hammad (Dr. Nassib) e Coligação "Saúde, Trabalho e Fé,
integrada pelos Partidos PSL, PROS e PRTB, alegando, em síntese, de que os representados na
data de 5/10/20 e 6/10/20 estariam utilizando carro de som e minitrio para veicular propaganda
eleitoral, sem que estivesse sendo realizada caminhada, passeata ou carreata, únicas hipóteses em
que é possível a sua utilização e que, os representados têm conhecimento da irregularidade
cometida pelos seus veículos, uma vez que representaram pelo mesmo fato contra outro candidato
e que os representados estariam simulando uma carreta para legitimar a situação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NASSIB KASSEM HAMMAD (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
(RECORRIDO)
FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS (ADVOGADO)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
JULIANA AUGUSTIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17138
866
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.730
RECURSO ELEITORAL 0600941-03.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NASSIB KASSEM HAMMAD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRENTE: SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
- OAB/PR0100251
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS
- OAB/PR0035021
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK
- OAB/PR0053513
ADVOGADO: JULIANA AUGUSTIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CARRO DE SOM E MINITRIO
DESACOMPANHADO DE CARREATA. AFRONTA A LEGISLAÇÃO
ELEITORAL. PARTIDO COLIGADO ATUANDO ISOLADAMENTE.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE
NA ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação
isoladamente em face dos candidatos para o cargo majoritário. Ilegitimidade
ativa reconhecida.
2. Recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do
representante.

DECISÃO
Num. 17138866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501380991200000016557292
Número do documento: 20110501380991200000016557292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NASSIB KASSEM HAMMAD,
candidato a prefeito, e pela COLIGAÇÃO SAÚDE TRABALHO E FÉ (PSL/PROS/PRTB) em
face da sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, por meio da qual foi
julgada procedente a representação, confirmando a liminar que determinou que os
representados, ora autores, se abstivessem de utilizar carro de som e assemelhados, sob pena
de aplicação de multa e busca e apreensão dos veículos.
Pela sentença, ainda, foi aplicada multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada
um dos representados pelos dois descumprimentos da ordem liminar listados na sentença,
deixando de determinar a medida cautelar de busca e apreensão dos três veículos
discriminados na sentença, em razão de a ordem já ter sido executada nos autos nº
0600939-33.2020.6.16.0144 (ID 15879216).
Alegam os recorrentes, em apertada síntese, que: a) o representante é parte
ilegítima, posto que embora coligado, atua isoladamente neste feito; b) não houve qualquer
irregularidade nas carreatas, a qual foi inclusive comunicada aos órgãos competentes e ao
Juízo eleitoral; c) os trechos de vídeos caseiros colacionados foram unilateralmente produzidos
e nada comprovam, não consta sequer data e hora em que foram gravados; d) a decisão é
nula por não ter sido oportunizada manifestação aos recorrentes; e) a decisão é ilegal e
desproporcional diante do valor estratosférico da multa (ID 15879466).
Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido pelo
magistrado de plantão (ID 159951316) diante da ausência de perigo de dano ao resultado útil
do processo e da celeridade do feito e, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do
representante e a reforma da sentença, julgando improcedente a representação.
Nas contrarrazões o representante, ora recorrido, alega primeiramente que sua
legitimidade ativa deve ser reconhecida porque plenamente possível a atuação isolada do
partido para fiscalizar a propaganda irregular; b) com o fim das coligações para os pleitos
proporcionais, o e entendimento da jurisprudência consolidou-se para permitir a atuação dos
partidos de forma isolada; c) o artigo 96 da Lei nº 9.504/97 prevê a legitimidade dos partidos
políticos para propor representações.
No mérito, aduz que os vídeos juntados demonstram claro descumprimento da
legislação, ao transitar com carro de som e minitrio sem estar acompanhado por carreata.
Pleiteia, ao final, o desprovimento do recurso (ID 15879816).
Num. 17138866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501380991200000016557292
Número do documento: 20110501380991200000016557292

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento
da preliminar de ilegitimidade suscitada pelos recorrentes para extinguir a ação sem resolução
do mérito (ID 16391116).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, os recorrentes arguem a ilegitimidade ativa do Representante,
ora recorrido, por se tratar de partido coligado para as eleições majoritárias, mas atuando
isoladamente neste feito em face de candidato ao cargo majoritário.
Assiste-lhes razão. De fato, o partido coligado não detém legitimidade para atuar
isoladamente.
No caso apreço, constata-se que conforme convenção realizada em 12 de
setembro, cuja ata foi juntada aos autos de Registro de DRAP nº 0600536-64.2020.6.16.0144,
o representante coligou-se com outros cinco partidos para a eleição majoritária, formando a
coligação
EXPERIÊNCIA
E
MAIS
CONFIANÇA
NO
FUTURO
(REPUBLICANOS/PSD/PP/PSC/PTB/CIDADANIA).
Sendo assim, a partir da celebração do acordo de vontades entre os partidos
políticos, ocorre o aperfeiçoamento da coligação, e é esta que passa a dispor de capacidade
processual para estar em Juízo, defendendo os interesses de todos os coligados, nos termos
do disposto no artigo 6º, §§ 1º e 4º, da Lei das Eleições.
Logo, como a Representação foi ajuizada somente em 08 de outubro, a
agremiação partidária carece de legitimidade ativa para atuar em juízo isoladamente em
face do candidato ao pleito majoritário, impondo-se a extinção do feito.
Não se olvida que o partido representante seria parte legítima para atuar nas
ações referentes ao pleito proporcional, na medida em que vedada coligação, consoante
disposto no artigo 17, § 1º, da CF:
Art. 17.(...)
§1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolhas, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Destaquei)
Neste sentido, os seguintes precedentes:

Num. 17138866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501380991200000016557292
Número do documento: 20110501380991200000016557292

ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA INTRAPARTIDARIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO, ATUANDO ISOLADAMENTE, QUANDO JÁ
COLIGADO - ARTIGO 6º, § 4º DA LEI Nº 9.504/97 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A dicção do §4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade para
demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. Processo extinto sem resolução do mérito.
(TRE/PR. RE n. 0600190-45.2020.6.26.0199. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. PSESS
em 23/10/2020).
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PREFEITURA.
PERÍODO VEDADO. DEPUTADO FEDERAL. BENEFICIÁRIO. REEXAME. SÚMULA 7ISTJ.
DESPROVIMENTO. Do histórico da demanda.
1. Alexandre Lucena (Prefeito de Cidade Gaúcha/PR) e José Carlos Becker de Oliveira e
Silva (Deputado Federal reeleito em 2014) foram multados em R$ 15.000,00 cada um por
ostensiva propaganda favorável ao segundo recorrente em informativo institucional do
Município que circulara já durante o período de campanha nas eleições gerais de 2014 (art.
73, VI, b, da Lei 9.504/97).
Das questões preliminares.
2. O recurso cabível é o especial, porquanto na inicial pugnou-se apenas por se impor multa
aos recorrentes. Partido político que se coligou apenas para pleito majoritário tem
, situação em que se enquadra o
legitimidade para agir de modo isolado no proporcional
recorrido (Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Precedentes.
(...)
(TSE. RESPE nº 1563-88.2014.6.16.0000. Rel. Min. Herman Benjamin. DJE em 17/10/2016)
(Destaquei)

Contudo, na hipótese dos autos, o partido demanda em juízo em face do
candidato adversário ao cargo de Prefeito de Fazenda Rio Grande, ora recorrente, portanto,
está defendendo interesses do candidato à prefeitura pela coligação que integra, motivo pelo
qual falta-lhe o mencionado pressuposto processual.
Sendo assim, ausente um dos pressupostos processuais, a análise da questão de
fundo encontra óbice intransponível, de modo o processo deve ser extinto sem julgamento do
mérito, o que, por óbvio, implica na revogação da apreensão do veículo e afastamento da pena
pecuniária.
Num. 17138866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501380991200000016557292
Número do documento: 20110501380991200000016557292

Isso, porém, não importa, à toda evidência, em conferir legalidade à conduta do
recorrente, de modo que eventual reincidência do atos ora impugnados podem ser objeto de
novo exame, inclusive por meio de Poder de Polícia do juiz eleitoral.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
e, consequentemente, afastada a
ad causam
sentença, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do
Código de Processo Civil. Impondo-se o afastamento da multa aplicada e a liberação dos
veículos apreendidos.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600941-03.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: NASSIB KASSEM HAMMAD E
SAUDE, TRABALHO E FÉ 17-PSL / 90-PROS / 28-PRTB - Advogados dos(a) RECORRENTES:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR - Advogados do(a) RECORRIDO: FABIO
HENRIQUE NICOLETTI DE ASSIS - PR0100251, DANIELI DUDECKE BERKENBROK -
PR0035021, JULIANA AUGUSTIN - PR0053513

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17138866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501380991200000016557292
Número do documento: 20110501380991200000016557292